Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710567-56.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDNEY CRUZ SILVEIRA, ELZA SOARES BARBOSA DE SOUZA APELADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SIDNEY CRUZ SILVEIRA e outro(s) em face da sentença de ID 15072803, da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO, rejeitou os embargos opostos e, por conseguinte, condenou a parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. Após a interposição do recurso, o advogado dos recorrentes comunicou nos autos a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado, pelos motivos expostos na petição de ID 15073363. Na oportunidade, foi juntada a carta de renúncia devidamente assinada. (ID 15073364). Despacho de ID 15218671 intimando pessoalmente os recorrentes para constituírem novo patrono, no prazo de 15 (quinze) dias. Os recorrentes, embora devidamente intimados, não se manifestaram nos autos. (ID 16768210). É o relatório. Decido. A capacidade processual e a regularidade de representação das partes, por se tratarem de pressupostos processuais, devem ser verificadas pelo juiz ex officio. Constatada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação, será fixado prazo razoável para que a situação seja normalizada. Não o sendo, o artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil estabelece consequências para a falta, abaixo descritas: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. In casu, restou comprovada a renúncia ao mandato após a interposição da apelação, bem como a inequívoca ciência da parte apelante quanto ao fato. (ID 16136494 e ID 16137375). A despeito disso, permaneceu inerte, deixando de regularizar sua representação processual. (ID 15218671) Frente a tais circunstâncias, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Assim, com base no artigo 76, §2o, I c/c artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator